Tribunal: TJDFT
Processo: 0730287-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA DE ARTRODESE. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA. LISTA DE ESPERA. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO EM 2022 e 2024. PRECEDÊNCIA DEMONSTRADA. OMISSÃO DO ESTADO CONFIGURADA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)
2. A despeito disso, se a parte autora possui diagnóstico de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia e aguarda a cirurgia desde 16/2/2022 quando foi inserido no Sisreg, com reinserção no sistema de regulação em 14/2/2024, é de se reconhecer que a posição na fila não retrata a sua realidade médica, circunstância que autoriza a intervenção judicial a fim de suprir a omissão estatal. Devida a retificação da inscrição da autora no Sisreg para que conste a data de 16/2/2022, conforme demonstra o relatório de evoluções de ID 63456832 - Pág. 4.
3. De acordo com as informações do Distrito Federal (ID 63456834 - Pág. 5) “constam na fila 197 solicitações pendentes, sendo 18 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 114 com classificação AMARELO - prioridade 1; 26 com classificação VERDE - prioridade 2; e 39 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês dezembro/2021”.
4. Portanto, a autora faz jus ao reposicionamento na lista de prioridade, mas é indevida a pretensão de ser atendida antes daqueles que estão em situação mais grave e mais bem posicionados na fila.
5. Ainda que um aspecto de urgência seja inerente a todas as demandas de saúde, ante a busca pelo bem-estar do paciente, somente o risco iminente (emergência) autoriza a intervenção judicial.
6. Tratando-se de sistema público de saúde, é inviável o atendimento de todos a tempo e à hora e, por isso, a atenção à prioridade do caso é a forma mais adequada de atingir o justo em saúde. A simples substituição dos critérios médicos por critérios judiciais transforma a universalidade do sistema em seletividade judicial.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para condenar o réu a retificar a inscrição da autora no Sisreg para constar a data de 16/2/2022.
8. Sem custas ou honorários advocatícios.